Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que apesar do Agravante afirmar à pag. 14 do ID Num. 43898977 que a gratuidade de Justiça lhe foi concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se através de consulta aos autos na origem que o pedido foi indeferido, sem recurso, inclusive houve o recolhimento das custas iniciais conforme se vê através dos Ids Num. 147455914 - Págs. 1/2; Num. 147560135 - Pág. 1 e Num. 147560137 - Pág. 1. Sendo assim, em atenção ao artigo 1.007, § 4o do CPC, proceda-se ao recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator